Tribunal: STF
Processo: RE 1551911
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. NORMAS DE REGÊNCIA. CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. PORTARIA. NÚMERO DE VAGAS E NOTA OBTIDA PELOS CANDIDATOS NO ENEM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    1. Apelação interposta à Sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Federal - PE, que julgou improcedente a demanda, objetivando, inclusive em sede de tutela antecipada, a concessão do FIES.



    2. Na origem, o autor informa que pretende estudar com auxílio do FIES para medicina na Faculdade de Medicina de Olinda - FMO, pois não consegue arcar sequer com a matrícula na faculdade e no curso ora almejado, de forma que não está, atualmente, estudando na faculdade demandada, mas que pretende por ser a que mais se encaixa em seus anseios profissionais. Afirma ter direito a concessão do financiamento, tendo em vista que i) possui nota no ENEM - após o ano de 2010- acima de 450 pontos; ii) não zerou a pontuação referente à nota da redação no ENEM; iii) possui renda familiar por pessoa da família inferior a 3 salários mínimos, apesar de preencher todos os requisitos, não conseguirá ficar entre os selecionados pelo programa. Sabe-se que o programa de financiamento ofertado pelo governo federal - FIES tem restringido cada vez mais o acesso ao financiamento.



    3. O autor interpôs apelação postulando a reforma da Sentença alegando, em síntese, que a Portaria 535/2020 do MEC é inconstitucional, por estabelecer critérios baseados em nota de corte para o deferimento do financiamento estudantil, indo de encontro, assim, ao direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal. Defende, outrossim, que as faculdades destinam pouquíssimas vagas para o FIES, chegando a destinar apenas uma ou duas vagas ao FIES. Almeja, ao final, que seja declarada a inconstitucionalidade, pela via difusa, das Portarias que regulamentam o FIES e estabelecem critérios que não possuem respaldo legal, bem como dos editais dos processos seletivos subsequentes, que seguem as mesmas regras declarada a inconstitucionalidade da Portaria 535/2020 do MEC.



    4. Como é cediço, a regulamentação do FIES compete ao MEC, consoante se depreende do artigo 5º da Portaria nº 209, de 07 de março de 2018, do Ministério da Educação. Ademais, o próprio STJ já enfrentou essa discussão, tendo assentado o entendimento no sentido de que "o estabelecimento de condições para a concessão do financiamento do FIES insere-se no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, e, portanto, não podem ser modificados ou afastados pelo Judiciário, sendo reservado a este Poder apenas o exame da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo" (MS 20.074/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1°/7/2013).



    5. Neste sentido, o seguinte precedente do STJ: MS n. 20.088/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 17/6/2014.



    6. A Portaria nº 209, de 7 de março de 2018, do Ministério da Educação, em sua seção III, prevê que as IES que aderirem ao FIES participarão do risco do financiamento, como devedoras solidárias ao FG-Fies, nas condições e na proporção de suas contribuições ao Fundo, nos termos do § 11 do art. 4º da Lei nº 10.260, de 2001. Deste modo, verifica-se que a adesão ao FIES é uma faculdade das IES, assim como a oferta de vagas. Deste modo, não cabe ao Judiciário interferir na gerência orçamentário-financeira da IES privada.



    7. No presente recurso, o apelante não apresentou elementos factuais e jurídicos que infirmam os fundamentos da sentença de juízo singular, no tocante à Legalidade dos critérios estabelecidos na Portaria nº 535/2020/MEC e na Portaria n° 209/2018/MEC, atinentes à inscrição em Processo Seletivo destinado à elegibilidade de Candidatos à contratação de Financiamento Estudantil (FIES), com base em notas obtidas no ENEM. Nesse sentido, mutatis mutandis: ADPF-MC-Ref nº 341000052872, Relator Ministro Roberto Barroso, Pleno do STF, j. em 27.05.2015.



    8. Na mencionada ADPF, o Voto do Exmº Relator ponderou sobre a disponibilidade orçamentária e a razoabilidade do critério eleito (nota no ENEM) na Portaria do Ministério da Educação para a contratação do Financiamento Estudantil, nos seguintes termos: "4. Já no que respeita ao segundo grupo de estudantes, correspondente àqueles que ainda não têm contrato com o FIES e que pleiteiam seu ingresso no sistema, entendo ausente a plausibilidade do direito invocado. Não há que se falar em direito adquirido à obtenção de financiamento, com base em regime jurídico anterior sobre os requisitos a serem preenchidos para acesso ao FIES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de não reconhecer o direito adquirido a regime jurídico. Tampouco há ato jurídico perfeito se os contratos de financiamento ainda não foram celebrados. 5. Não bastasse isso, trata-se, no caso, de regulação discricionária, constante de atos normativos de natureza secundária, editados pela Administração Pública à luz de suas disponibilidades orçamentárias e financeiras, mutáveis por natureza. É válido notar, ainda, que as condições para a obtenção do financiamento foram alteradas antes do início do prazo para requerimento da contratação junto ao FIES para o primeiro semestre de 2015 (...) 8. Além disso, é inegável que a exigência de média superior a 450 pontos e de nota superior à zero na redação do ENEM é absolutamente razoável como critério de seleção dos estudantes que perceberão financiamento público para custeio de seu acesso ao ensino superior. Afinal, os recursos públicos - limitados e escassos - devem se prestar a financiar aqueles que têm melhores condições de aproveitamento. Trata-se, portanto, de exigência que atende aos imperativos de moralidade, impessoalidade e eficiência a que se submete a Administração Pública (art. 37, CF). Por essas razões, não vislumbro violação ao princípio da segurança jurídica neste segundo caso".



    9. Convergindo com a sentença guerreada, acresço Julgado da 3ª Turma do TRF-5ª Região sobre a mesma matéria: Processo nº 08062485720224058000, Relatora Desembargadora Federal Convocada Gisele Chaves Sampaio, j. em 02.02.2023.



    10. Desprovimento da apelação. 11. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 10% do valor fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão do benefício de gratuidade da justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II e IV; 6º; 37; 205 e 214, IV, V e VI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente